Tribunal: STF
Processo: HC 182016
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petições/STF ns. 17.760/2020, 23.297/2020, 23.365/2020 e 28.760/2020)
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Anderson Ferreira Pinto, advogado, em favor de Wellington Darci de Amorim Bravo, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 1.428.505/RJ.
    2. Em 12.3.2020, indeferi a medida liminar requerida, requisitei informações e determinei vista à Procuradoria-Geral da República:
    “6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator julgado do Superior Tribunal de Justiça negando seguimento ao agravo em recurso especial interposto pela defesa do paciente.
    A defesa busca o reconhecimento da nulidade da ação penal a partir do oferecimento das razões de apelação, para que o paciente possa fazê-lo no Tribunal de origem.
    7. Este Supremo Tribunal, em julgado cujo Relator foi o Ministro Celso de Mello, analisou essa questão nos seguintes termos:
    ‘O OFERECIMENTO DE RAZÕES E DE CONTRA-RAZÕES DE APELAÇÃO CRIMINAL NA SUPERIOR INSTÂNCIA REVESTE-SE DE ABSOLUTA EXCEPCIONALIDADE. A APRESENTAÇÃO DE CONTRA-RAZÕES RECURSAIS EM SEGUNDA INSTÂNCIA ESTÁ CONDICIONADA AO EXERCÍCIO, PELO APELANTE, DO DIREITO POTESTATIVO QUE LHE CONFERE O PAR-4. DO ART. 600 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SE O APELANTE NÃO DECLARAR, NA PETIÇÃO OU NO TERMO, AO INTERPOR A APELAÇÃO CRIMINAL, QUE DESEJA ARRAZOAR O RECURSO NO TRIBUNAL AD QUEM, NÃO PODERÁ O APELADO VALER-SE, AUTONOMAMENTE, DA PRERROGATIVA DE PRODUZIR, ELE PRÓPRIO, AS SUAS CONTRA-RAZÕES RECURSAIS NA INSTÂNCIA SUPERIOR” (HC n. 68.072/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 10.8.1990).
    A oferta de contrarrazões diretamente no Tribunal de origem é possível nos termos do disposto no § 4º do art. 600 do Código de Processo Penal:
    ‘Se o apelante declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância serão os autos remetidos ao tribunal ad quem onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial’.
    8. Ausentes os fundamentos necessários ao deferimento da liminar, os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da presente ação para análise da questão de forma mais detida, após a complementação da instrução do pedido com as informações a serem prestadas pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ e com o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    9. Pelo exposto, indefiro a medida liminar requerida.
    Oficie-se ao juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ e ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para, com urgência, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestarem informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração”.
    3. O impetrante protocolizou as Petições/STF ns. 17.760/2020, 23.297/2020, 23.365/2020 e 28.760/2020, pleiteando a reconsideração dessa decisão.
    Alega a ocorrência de fato novo superveniente a autorizar o deferimento da liminar “consoante documento comprobatório em anexo, o paciente é portador de retinopatia diabética proliferativa, correndo risco de cegueira, além de ser maior de 60 anos e hipertenso, estando classificado no grupo de risco de contaminação, que está sendo objeto de revisão pelo Poder Judiciário de penas em regime impostos aos apenados, para que se contenha a proliferação da epidemia, estando assim o paciente classificado entre os de maiores riscos, fato este que deverá ser observado por V. Exa.” (fl. 1, e-doc. 39).
    Assevera que “requereu reconsideração da decisão que indeferiu a liminar pelo fato de ter cumprido as exigências, comprovando o cerceamento de defesa, juntando aos autos a prova de que pleiteou oferecimento das razões de apelação perante a instância Superior em tempo hábil, em consonância o V. Acórdão de lavra do Eminente Ministro Celso de Melo citado na Decisão de V. Exa.” (fl. 1, e-doc. 66).
    Requer “seja o FEITO CHAMADO A ORDEM no sentido de que seja examinado o requerimento de reconsideração de concessão de liminar, independente de parecer da D. Procuradoria, em face do caráter emergencial da presente” (fl. 2, e-doc. 67).
    4. O pedido de reconsideração não apresenta fato autorizador da revisão do indeferimento da medida liminar requerida no presente habeas corpus, no sentido de tornar sem efeito o trânsito em julgado.
    Em 12.3.2020, indeferi a medida liminar requerida e determinei a requisição de informações ao juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ e ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no prazo máximo de quarenta e oito horas, quanto ao alegado na presente impetração.
    As informações foram prestadas (e-docs. 38 e 63), tendo sido esclarecido que “a defesa protocolou recurso de apelação, em 29/05/2015, requerendo que suas razões fossem apresentadas na 2ª Instância, na forma do § 4º, do art. 600 do CPP. Por decisão deste Juízo, em 29/06/2015, foi recebido o referido recurso e determinada a intimação da defesa do paciente para apresentação de suas razões de apelação junto a este Juízo tendo em vista o princípio da celeridade processual”. 
    Melhor exame será feito após o parecer do Ministério Público Federal, considerando-se que o requerimento liminar se confunde com o mérito da causa.
    5. Quanto ao risco decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, há evidências nos autos de o paciente ter doenças graves (hipertensão e diabetes mellitus) e integrar o grupo de risco por ter mais de sessenta anos. Esse argumento defensivo, entretanto, não foi examinado pelas instâncias antecedentes. 
    6. Nem por isso se descuida da matéria, de inegável seriedade, pois se trata da integridade do paciente.
    Por isso anoto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente. 
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento para que a defesa apresente no juízo de origem novo pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    7. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração constante das Petições/STF ns. 17.760/2020, 23.297/2020, 23.365/2020 e 28.760/2020.
    8. Vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora